Tribunal: TJMT
Processo: 1045623-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045623-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Alienação Fiduciária, Bem Público]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVANTE), NILTON SOUZA LEANDRO - CPF: 142.302.831-72 (AGRAVADO), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1045623-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: NILTON SOUZA LEANDRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

INDEFERIMENTO DA PENHORA MENSAL SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, IV, DO CPC/15. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTÓRIOS ORDINÁRIOS. LONGA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELATIVIZAÇÃO AUTORIZADA. PENHORA DE 20% DO VALOR LÍQUIDO DOS PROVENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que indeferiu a penhora mensal sobre o benefício previdenciário. A agravante busca autorização para penhora mensal de percentual entre 5% e 30% dos proventos de aposentadoria do executado, mediante desconto direto na fonte junto ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC/15 pode ser relativizada para autorizar a penhora de percentual mensal do benefício previdenciário do executado, que recebe R$ 1.026,93 líquidos mensais, em execução que tramita há 16 anos com esgotamento de meios executórios ordinários e débito atualizado de R$ 536.229,18.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15 não possui caráter absoluto, admitindo relativização quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A execução tramita há 16 anos, período em que a exequente empreendeu todas as diligências possíveis para localização de bens penhoráveis, incluindo arresto de imóvel reconhecido como bem de família, citação por edital e bloqueios via SISBAJUD que resultaram em apenas R$6.524,83 efetivamente.

O executado assumiu voluntariamente obrigação de financiamento de veículo em 36 parcelas de R$ 2.712,84, valor que representava quase o dobro de sua renda mensal atual, demonstrando capacidade contributiva e padrão de vida incompatível com a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

A penhora de 20% do valor líquido dos proventos, correspondente a R$ 205,39, preserva R$ 821,54 mensais para as despesas do executado, valor suficiente para garantir o mínimo existencial sem comprometer sua subsistência básica.

O percentual de 20% revela-se adequado, inferior ao limite de 30% admitido pela jurisprudência, e observa o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC/15 admite relativização excepcional quando demonstrado o esgotamento de meios executórios ordinários, a longa tramitação processual, a capacidade contributiva do devedor e a preservação do mínimo existencial mediante penhora de percentual moderado. 2. A penhora de até 20% do valor líquido de proventos de aposentadoria, quando preservado valor superior ao necessário para as necessidades básicas, atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0039373-20.2009.8.11.0041
interposta em face de
NILTON SOUZA LEANDRO
, que
reconheceu a impenhorabilidade
de R$ 1.035,79, correspondente aos proventos de aposentadoria do executado e
indeferiu
a penhora mensal sobre o benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a execução tramita desde 05/12/2009, período em que empreendeu inúmeras tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, incluindo arresto de imóvel posteriormente reconhecido como bem de família, citação por edital e bloqueios via SISBAJUD que resultaram em apenas R$ 6.164,81.

A agravante confirma que o executado não possui bens de alto valor em seu nome (veículos, semoventes, navios, aeronaves) e que seu único rendimento consiste em aposentadoria de um salário-mínimo, o que torna a penhora de percentual da remuneração a única alternativa viável para satisfação do débito atualizado de R$ 536.229,18.

Alega que os Tribunais Estaduais e o Superior Tribunal de Justiça vêm admitindo a constrição parcial de rendimento do devedor, medida que ocorre de forma menos onerosa e fragmentada, permitindo que o credor receba e que a justiça aconteça.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão para autorizar a penhora do salário mensal do devedor, fixando percentual entre 5% e 30%, destacando que a penhora servirá para pagamento do crédito principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que também detêm preferência por serem verba alimentar.

Contraminuta apresentada às fls. ID 345806870, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se, na origem, de
Busca e Apreensão
ajuizada por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
em face de
NILTON SOUZA LEANDRO
, em 05/12/2009, no valor de R$ 98.479,26, decorrente de Contrato Particular de Cessão de Direitos firmado em 30/01/2008, referente ao veículo
Ford Ranger XLT 4x4, placas KAE9663
. Após frustração na localização do bem, o feito foi convertido em
Execução de Título Extrajudicial
, com débito atualizado de R$ 536.229,18.

Ao longo dos 16 anos de tramitação, a exequente empreendeu diversas diligências para localização de bens penhoráveis. O Juízo autorizou arresto de imóvel do devedor, posteriormente reconhecido como bem de família e declarado impenhorável. O executado foi citado por edital, comparecendo aos autos apenas após a constrição.

O executado apresentou impugnação à penhora, arguindo a impenhorabilidade de R$ 1.035,79, correspondente aos seus proventos de aposentadoria creditados em setembro de 2025.

O executado comprovou receber aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, no valor bruto de R$ 1.518,00. Após descontos obrigatórios e de empréstimos consignados (R$ 329,66 e R$ 161,41), o valor líquido mensal alcança R$ 1.026,93. Os empréstimos consignados, contratados junto ao Banco Bradesco S/A em fevereiro de 2024, comprometem R$ 491,07 da renda bruta mensal, correspondente a 32,3% do benefício. O executado, nascido em 10/06/1948, conta atualmente com 77 anos de idade.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora.
Reconheceu a impenhorabilidade
de R$ 1.035,79, por se tratar de verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), e determinou a expedição de alvará eletrônico para levantamento do valor em favor do executado. Manteve a penhora sobre o saldo remanescente de R$ 6.524,83 e
indeferiu
o pedido de penhora mensal sobre o benefício previdenciário. Fundamentou a decisão no art. 833, IV, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de crédito não alimentar.

No tocante à alegada impenhorabilidade da
aposentadoria por idade,
cumpre ressaltar que, embora o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de caráter alimentar, a jurisprudência atual, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, tem relativizado essa regra.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMRECURSOESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART.649,IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.CPC/73, ART.649,PARÁGRAFO 2o.EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista noparágrafo 2odo art.649,IV, doCPC/73ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir daConstituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. Oprocessocivil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649,IV, doCPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7.Recursonão provido.”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORADE30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES.SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO§ 4oDO ART.1.021DOCPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que orecursoespecial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]”
(STJ, 3a TURMA,AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

A flexibilização da impenhorabilidade absoluta se justifica pela necessidade de equilibrar a proteção ao devedor com a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial e não comprometida a subsistência digna do executado e de sua família.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que é possível a penhora de percentual de verbas de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e pensões, geralmente limitado a 30%, para satisfação de créditos não alimentares.

O caso concreto reúne os requisitos excepcionais que autorizam a relativização da impenhorabilidade.

Isto porque, a execução tramita há mais de 16 anos, período em que a exequente empreendeu todas as diligências possíveis para localização de bens penhoráveis, sem êxito. O único imóvel do executado foi reconhecido como bem de família. Não há veículos, semoventes ou outros bens passíveis de penhora. O executado recebe rendimento fixo mensal do INSS, o que permite a penhora gradual e menos onerosa que a constrição integral de valores ou a expropriação de bens essenciais.

Se isso não bastasse, verifica-se que o executado assumiu voluntariamente obrigação de elevada monta ao financiar veículo automotor em 36 parcelas de R$ 2.712,84 (FORD/RANGER), valor que representava quase o dobro de sua renda mensal atual. Tal conduta demonstra padrão de vida incompatível com a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

Além disso, o executado possui empréstimos consignados que comprometem R$ 491,07 de sua renda bruta, o que evidencia margem para comprometimento adicional sem prejuízo à subsistência digna.

Assim, a penhora de
20% do valor líquido dos proventos,
correspondente a R$ 205,39, preserva R$ 821,54 mensais para as despesas do executado, valor superior ao necessário para as necessidades básicas, especialmente considerando que o executado não comprovou despesas extraordinárias com medicamentos, tratamentos médicos ou outras necessidades essenciais.

O percentual de 20% revela-se adequado ao caso concreto, inferior ao limite de 30% admitido pela jurisprudência, e suficiente para garantir a satisfação gradual do crédito sem comprometer a subsistência digna do executado.

A solução atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo ao executado recursos suficientes para suas necessidades básicas sem perpetuar a inadimplência. A medida também observa o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15, pois a penhora mensal em percentual moderado mostra-se menos gravosa que a constrição integral de valores ou a expropriação de bens essenciais.

Ademais, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a penhora mensal de 20% do valor líquido dos proventos de aposentadoria do executado NILTON SOUZA LEANDRO, mediante desconto direto na fonte junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, até o limite do débito atualizado, com expedição de ofício ao INSS para cumprimento da medida e depósito mensal dos valores em conta judicial vinculada aos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0039373-20.2009.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026